Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão dos réus decorreu de investigação prévia que durou cerca de três meses, sendo que o ingresso dos policiais na residência dos réus era necessária no momento em que se deu, não havendo tempo hábil, no contexto descrito, para aguardar a expedição de mandado judicial que permitisse a entrada na casa, uma vez que os policiais viram os réus, com as drogas, na residência, logo após o acompanhamento do veículo que transportava as drogas (e estava sendo vigiado pelos policiais) chegar ao local, ou seja, o crime estava ocorrendo no momento da abordagem policial e as provas poderiam se perder se a ação não fosse tomada exatamente naquele momento. Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade da prova decorrente da entrada na residência em que os réus estavam, haja vista que havia fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.
2. Correta a sentença que condenou os réus pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.
3. A polícia civil procedeu a investigações que duraram cerca de três meses, chegando às conclusões de que um grupo de três pessoas praticava tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que um deles era o motorista do grupo e os outros dois indivíduos os seus integrantes. No dia dos fatos, as equipes policiais acompanharam os réus enquanto se deslocavam, até o local de armazenamento de drogas. Após chegarem ao local, um dos réus permaneceu no veículo e o outro entrou na residência e, ao sair, foi abordado pela polícia, sendo encontrado com ele grande porção de drogas. No interior da residencia estava o terceiro réu que, ao ver a polícia, tentou fugir, sacou simulacro de arma de fogo e foi baleado pela polícia. Na residência foi encontrada grande quantidade de drogas entorpecentes.
4. A circunstância relativa à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, deve ser analisada como uma circunstância única, conforme entendimento jurisprudencial.
5. A reanálise de circunstância judicial, com nova fundamentação, é possível, mesmo quando só tenha sido interposto recurso da Defesa, desde que a pena final do réu não seja majorada em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
6. Condenações transitadas em julgado cujo período entre a extinção da pena e o novo fato tenham alcançado cinco anos (período depurador) podem ser consideradas para fins de maus antecedentes.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a pena dos réus para 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, à razão do mínimo legal.